Tribunal: STF
Processo: HC 68964
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-17
Data de publicação: 1991-12-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS - ALIBI - CIRCUNSTANCIA INVOCADA APÓS
A  CONDENAÇÃO  -  CONTRADIÇÃO  COM OS  DEMAIS  ELEMENTOS  DE  PROVA -
IMPOSSIBILIDADE  DE REEXAME DESSA MATÉRIA  EM SEDE DE HABEAS CORPUS -
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA - ORDEM DENEGADA.
         - O alibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado,
no  processo penal condenatório,  pelo réu  a quem seu reconhecimento
aproveita.
         -  O  habeas  corpus   não  constitui  sede  processualmente
adequada  ao reconhecimento do  alibi se  este se revela incompativel
com  a prova produzida, sob o crivo do contraditorio, no procedimento
penal.
         -  E  licita  a audiencia  de  instrução  quando,  ausente o
Advogado  constituido,   que  fora   regularmente  intimado   de  sua
realização,  vem o réu a  ser assistido por defensor dativo designado
pelo Juiz processante.::